Tribunal: TJSP
Processo: 2134727-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com certidão pela ausência – Constituição em mora não verificada, e pressuposto da ação – Inteligência da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça – Adequação da determinação de emenda da petição inicial – Aplicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com certidão pela ausência – Constituição em mora não verificada, e pressuposto da ação – Inteligência da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça – Adequação da determinação de emenda da petição inicial – Aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil – QO no Resp 1.951.888/RS acolhida pela 2a Seção do STJ para afastar a determinação de suspensão ou sobrestamento dos feitos e recursos pendentes.

Agravo não provido, com observação.